Tribunal: TJMT
Processo: 0085796-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0085796-20.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 164.545.021-04 (AGRAVADO), LOURENCO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 034.270.211-49 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE DOMINGOS DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – OFENSA – INOCORRÊNCIA – INTERESSE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes

A interposição de agravo interno contra a decisão monocrática e o posterior julgamento pelo órgão colegiado afasta qualquer interesse recursal por alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Temas 685 e 948).

O agravante alega, em síntese, que
“o N. Desembargador não conheceu o Recurso Especial do Banco ora Recorrente alegando que sua pretensão já foi matéria de discussão em sede de Recurso Repetitivo 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e que portanto encontram-se pacificado os entendimentos de que estas matérias não poderão ser discutidas”.

Aduz que
“(...) verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos encontram-se pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios. Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Assevera que
“devido à grande importância do tema discutido no agravo de instrumento do Banco, sendo que já houve até mesmo repercussão geral referente a legitimidade dos poupadores para ajuizarem ação de liquidação do título da ação de conhecimento promovido pelo IDEC, o agravo de instrumento do Banco deveria ser levado à Colenda Câmara para ser julgado por órgão colegiado”.

Requer seja recebido o presente recurso, para que seja exercido o juízo de retratação com relação à decisão agravada; ou ainda, após ouvido o agravado, seja conduzido para julgamento do Colegiado, com inclusão em pauta, consoante as razões de fato e de direito aduzidas em anexo, para, ao final, dar-lhe provimento para determinar o recebimento do recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id 124644673).

Sem contrarrazões (id 127795150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, o agravante afirma que, apesar da decisão exarada nos paradigmas REsp 1.361.800/SP e REsp 1.370.899/SP - Tema 685 do STJ,
“(...) não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Nada obstante,
a pretensão do recorrente não está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3o DO ART. 85 CPC/2015.

1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por outro lado, em relação à aventada necessidade de se levar
o agravo de instrumento do Banco à Colenda Câmara para ser julgado por órgão colegiado
, além de a indigitada questão não se referir à questão submetida a julgamento de recurso repetitivo, o que por si só já obsta a sua análise por meio deste agravo interno,
o agravante é carecedor do interesse recursal, pois a decisão objeto do recurso especial foi julgada por órgão colegiado, em sede do Agravo Interno n. 34.382/2016. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – POUPANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – JUROS MORATÓRIOS – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O relator, tido como ‘porta voz’ da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação”
. (N.U 0034382-80.2016.8.11.0000, 34382/2016, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.

3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022